Tribunal: STF
Processo: Rcl 74956
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS.



I. CASO EM EXAME



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou embargos anteriores interpostos em face de decisão proferida em agravo regimental em reclamação constitucional. Os embargantes sustentam, mais uma vez, a existência de contradição, obscuridade e omissão quanto à análise de questão de ordem, alegando atipicidade material da conduta penalmente imputada, com base no art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal, e pleiteiam o trancamento da ação penal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se os novos embargos de declaração apontam vícios formais — contradição, obscuridade ou omissão — que justifiquem a sua admissibilidade e eventual acolhimento, ou se configuram tentativa de rediscussão do mérito anteriormente decidido.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



4. As razões apresentadas nos segundos embargos de declaração repetem os fundamentos já expostos e rejeitados nos primeiros embargos, sem trazer qualquer elemento novo apto a demonstrar vício na decisão impugnada.



5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de violação à Súmula Vinculante 14, afastando sua incidência por ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado, destacando que a reclamação não tratava de negativa de acesso a elementos de prova já documentados, mas de pretensão de produção de novas provas.



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal e condena o manejo protelatório e abusivo dos embargos de declaração, sendo reiteradamente afirmado que, em casos como o presente, é cabível a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



6. Diante da reiteração infundada e protelatória do recurso, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, com determinação de arquivamento imediato.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Embargos de declaração não conhecidos.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.226.890 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; ARE 1.221.246 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.208.076 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.193.222 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.09.2019; ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 ED-segundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.